Tribunal: TJBA
Processo: 8004547-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004547-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, THALITA SILVA REIS, DAFNE SACRAMENTO DA SILVA REBOUCAS, LAURA FERNANDES NOVAIS, FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA, WAGNER BARBOSA DE SOUSA, DOUGLAS CAETANO DA SILVA, CRISTIANO GASPERONI

AGRAVADO: TARCILA GOES DA ROCHA PINTO ZACARIAS e outros (6)

Advogado(s)
:
HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1051 DO STJ. FATO GERADOR DO CRÉDITO. CORRETA APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, com fundamento na conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1051.

2. A agravante sustenta que o crédito executado somente teria se constituído com o trânsito em julgado da sentença condenatória, ocorrido após o pedido de recuperação judicial, defendendo a inaplicabilidade da tese repetitiva e alegando afronta à coisa julgada.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso especial aplicou corretamente o Tema 1051 do STJ ao reconhecer que a natureza concursal do crédito é definida pela data do fato gerador, e não pelo trânsito em julgado da sentença condenatória.

III. Razões de decidir

4. O agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso excepcional fundado em tese repetitiva limita-se à verificação da correta aplicação do precedente vinculante ao caso concreto.

5. No julgamento do REsp nº 1.842.911/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1051), o STJ fixou a tese de que, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, a existência do crédito é determinada pela data do fato gerador, sendo irrelevante a data da sentença ou do trânsito em julgado.

6. No caso concreto, o acórdão recorrido consignou que o fato gerador do crédito — inadimplemento contratual referente à entrega de imóvel — ocorreu em julho de 2012, anteriormente ao pedido de recuperação judicial formulado em 31/03/2015, enquadrando-se, portanto, como crédito concursal.

7. A alegação de que o crédito somente se constitui com o trânsito em julgado contraria frontalmente a tese fixada no Tema 1051, não havendo distinção fática ou jurídica apta a afastar sua incidência.

8. A submissão do crédito aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial decorre de imposição legal (arts. 49 e 59 da Lei nº 11.101/2005) e não implica desconstituição do título judicial, mas apenas a incidência do regime jurídico próprio dos créditos concursais, inexistindo afronta à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e julgado improcedente.

Tese de julgamento: “1. O agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso especial fundado em tese repetitiva restringe-se à verificação da correta aplicação do precedente vinculante ao caso concreto. 2. Nos termos do Tema 1051 do STJ, a natureza concursal do crédito é definida pela data do fato gerador, sendo irrelevante o momento do trânsito em julgado da sentença. 3. A submissão do crédito aos efeitos do plano de recuperação judicial não configura afronta à coisa julgada, mas aplicação do regime legal previsto na Lei nº 11.101/2005.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931 e 1.040; Lei nº 11.101/2005, arts. 49 e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.842.911/RS (Tema 1051).

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial no Agravo de Instrumento nº 8004547-58.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e como Agravada TARCILA GOES DA ROCHA PINTO ZACARIAS e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça